Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708587-80.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR, JOAO CARLOS ZOGHBI, AILTON CUNHA CAMARGOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, VALDIR NUNES DE AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO O apelado-autor informou na inicial que o imóvel objeto da presente ação reivindicatória, com Matrícula no 28264 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 17738536), foi dividido em quatro partes, as quais seriam ocupadas pelos apelados-réus Tamim Teixeira Mattar, Ailton Cunha Camargos e João Carlos Zoghbi, bem como por Paulo Roberto Fonseca (id. 17738523), sendo que este ajuizou ação de usucapião (processo no 0000214-09.2016.8.07.0018), na qual o apelado-autor apresentou reconvenção com a pretensão reivindicatória, que inclusive foi objeto de pedido de conexão entre as ações (id. 17738519, págs. 17/8), sem apreciação pelo Juízo a quo. Em consulta ao PJe, constata-se que a reconvenção apresentada no processo no 0000214-09.2016.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, refere-se também ao imóvel de Matrícula no 28264 e possui a mesma causa de pedir e pedido da presente demanda, o que evidencia a necessidade de que ambas sejam julgadas conjuntamente, de modo a evitar decisões conflitantes ou contraditórias, art. 55, § 3o, do CPC. Assim, intime-se o Distrito Federal sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse recursal suscitadas em contrarrazões (id. 17738577, págs. 6/10), no prazo de 15 dias, art. 1.009, §2o, do CPC. Após, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. 6a Turma Cível até a distribuição de eventual recurso de apelação no processo no 0000214-09.2016.8.07.0018, o qual deverá ser julgado conjuntamente com a presente ação. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora